Tribunal: TJDFT
Processo: 0704657-85.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704657-85.2022.8.07.0006 RECORRENTE: PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS DE PAIVA RECORRIDO: EBANX LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. AQUISIÇÃO DE PRODUTO DEFEITUOSO EM PLATAFORMA INTERNACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS NA CADEIA DE CONSUMO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta em face de sentença pela qual julgado improcedente o pedido formulado em ação ajuizada por consumidor contra EBANX LTDA, intermediadora de pagamentos, visando obter a restituição do valor pago por produto defeituoso adquirido na plataforma AliExpress. 2. A questão em discussão consiste em analisar se EBANX LTDA integra a cadeia de fornecimento de bens, de modo a ser responsabilizada solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 18 do CDC. 3. O CDC estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vícios de qualidade em produtos ou serviços (art. 18). Para configurar a responsabilidade solidária, é imprescindível a demonstração objetiva de a apelada ter contribuído para a colocação do produto no mercado ou ter intermediado a transação. 4. Os elementos constantes nos autos não comprovam a participação de EBANX LTDA na transação específica. O pagamento foi realizado diretamente a AliExpress, conforme demonstrado por extrato de cartão de crédito apresentado pelo apelante. E não havendo prova de EBANX LTDA ter atuado como intermediadora da compra, nenhum fundamento legal para atribuir-lhe responsabilidade pelo dano suportado pelo apelante. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 339 e 926, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a legitimidade passiva da recorrida. Invoca os princípios da celeridade, da eficiência e da segurança jurídica; b) artigos 6o, inciso VIII, 7o, 18 e 25, todos do Código de Defesa do Consumidor, alegando a existência de responsabilidade solidária da recorrida na cadeia de consumo. Pugna pela inversão do ônus da prova. Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Requer a gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JULIANO RICARDO SCHMITT, OAB/SC 20.875. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 339 e 926, ambos do Código de Processo Civil, 6o, inciso VIII, 7o, 18 e 25, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema. Isso porque a parte recorrente deixou de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se (ID 70519802): (...) para que a responsabilidade solidária seja configurada, é imprescindível demonstrar que o fornecedor efetivamente participou da cadeia de consumo, contribuindo, de alguma forma, para a colocação do produto ou serviço no mercado. No caso, não há elementos nos autos que comprovem a participação de EBANX LTDA na relação jurídica que originou a aquisição do produto. Ao contrário, o extrato do cartão de crédito anexado aos autos pelo apelante (ID 42851921) demonstra que o pagamento foi realizado diretamente a AliExpress. Nenhuma menção à intermediação de EBANX LTDA. Embora o apelante tenha argumentado que EBANX atua como intermediadora de pagamentos em transações com o AliExpress, tal alegação não encontra respaldo para o caso dos autos. Veja-se que o próprio apelante reconhece não ter elementos que confirmem a atuação da EBANX na transação específica, objeto da lide, tendo se limitado a citar precedentes jurisprudenciais de hipóteses em relação às quais não demonstrada a necessária similitude fática ou documental. Assim, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme disposto no art. 373, inciso I do CPC. Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, outrossim, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JULIANO RICARDO SCHMITT, OAB/SC 20.875. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004